Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025559-22.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EMBARGADA EM QUE SE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PARTE RÉ QUE TEVE DE SE DEFENDER NOS AUTOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

O comparecimento nos autos da parte ré, que tem de exercer seu direito de defesa nos autos contra a decisão que indefere a inicial, ou volta atrás, como no presente caso, faz aperfeiçoar a relação processual e, assim, nascer o direito aos honorários, caso vencedora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. N
ILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração contra acórdão de provimento
parcial
de
agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e
outros

de
decisão proferida Cumprimento provisório de sentença no 1002048-78.2024.8.11.0037 - 3a Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que
a Câmara julgadora reformou a decisão agravada e restaurou a decisão que havia indeferido e extinguido o cumprimento de sentença.

A parte embargante sustenta que,
“ainda que tenha declarado a extinção do feito, deixou de condenar o vencido em honorários advocatícios sucumbenciais, o que autoriza o aviamento destes
aclaratórios
nos termos dos art. 1.022 e 1.025, CPC.”

Afirma que,
“
mesmo que se considerasse isoladamente que os honorários não foram fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (id. 238357185), como destacado no bojo do v. acórdão ora aclarado, tal circunstância não elide que referida verba seja arbitrada nessa quadra processual, justamente por se tratar de matéria de ordem pública
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 264480295).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 266417263).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e
outros
de
decisão proferida Cumprimento provisório de sentença no 1002048-78.2024.8.11.0037 - 3a Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que a Câmara julgadora reformou a decisão agravada e restaurou a decisão que havia indeferido e extinguido o cumprimento de sentença.

Em primeiro grau, o juiz da causa indeferiu a petição inicial. Desta decisão, opuseram embargos de declaração. A parte ora agravante, então, surgiu nos autos respondendo aos embargos. Os embargos foram acolhidos e a extinção do feito foi afastada, tendo o juiz da causa determinado o andamento do feito. Desta decisão, surgiu o presente agravo de instrumento.

No acórdão embargado se entendeu por prover em parte
o agravo de instrumento e manter o indeferimento da petição inicial, que havia sido afastada na decisão agravada.

Quanto aos honorários, entendeu-se que, como não fixados na decisão que havia primeiramente indeferido a inicial, não seria caso de fixação:

“
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso
para manter o indeferimento da petição inicial.

Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (id. 238357185).

É como voto
.
”

Deste entendimento, opuseram embargos, que entendo que merece acolhimento
.

Isto porque, em casos análogos, o STJ tem compreendido que o comparecimento nos autos da parte ré, que tem de exercer seu direito de defesa nos autos contra a decisão que indefere a inicial, ou volta atrás, como no presente caso, faz aperfeiçoar a relação processual e, assim, nascer o direito aos honorários, caso vencedora:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO - REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS - ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - VERBA SUCUMBENCIAL - CABIMENTO - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
nos
EDcl
na DESIS na
Rcl
n. 38.643/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6°, 90, e 485, § 2°, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.936.597/MT, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023.)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos e condeno a parte embargada em honorários, em 10% do valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIAD
A
A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 11/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DR
.
MARCIO APARECIDO GUEDES). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS E
O
2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e OUTROS em face de decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença no 1002048-78.2024.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, em que a Câmara Julgadora reformou a decisão agravada e restaurou a decisão que havia indeferido e extinguido o cumprimento provisório de sentença.

Para tanto, os Embargantes manejaram o recurso para reformar parcialmente o acórdão e postular condenação dos Embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Isto posto, a eminente Relatora, em seu voto, dispôs que o comparecimento espontâneo do Executado para a manutenção do indeferimento da inicial aperfeiçoou a relação processual, de modo que votou por acolher os embargos e condenou os Embargados/Agravados ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Em que pese os competentes argumentos lançados pela eminente Relatora, peço a devida vênia para apresentar voto divergente, pelos motivos a seguir expostos.

Como é sabido, os embargos de declaração são um recurso com a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial e não a revisão do conhecimento impugnado. Até porque isto implicaria em uma apelação para o mesmo Juízo.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

À vista disto, vislumbro que o acórdão embargado dispôs expressamente:
“
Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (id. 238357185)”
.

Diante disto, entendo que o ponto levantado pelos Embargantes foi objeto de deliberação no acórdão, inclusive com exposição clara e fundamentada pela não fixação dos honorários sucumbenciais, de modo que o referido recurso de embargos de declaração tem o escopo de rediscutir a matéria posta em Juízo, cujo instrumento processual não é o recurso de embargos de declaração.

Não bastasse isto, verifica-se que na origem se trata de cumprimento provisório de sentença, na qual havia discussão acerca da conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, sem eventual comprovação da frustação.

Desta forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas hipóteses de extinção do cumprimento provisório de sentença que não importar na declaração de inexistência ou de excesso de dívida.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA ORA INSURGENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas hipóteses em que extinção da execução ou cumprimento (no caso, provisório) de sentença não importar na declaração de inexistência ou de excesso da dívida. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
n. 1.989.021/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em
03/06/2024
).

Assim, considerando que a decisão não importou na declaração de inexistência da dívida e considerando que a conversão em perdas e danos poderá ou não ocorrer futuramente, entendo que fixar honorários sucumbenciais em monta superior a
R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais)
, em razão de
indeferimento da inicial
do Exequente que persegue meios de efetivação de decisão judicial, em caráter provisório, se mostra desarrazoado.

Desta maneira, reitero o pedido de vênia à Relatora, para abrir divergência e votar no sentido de
REJEITAR
os embargos declaratórios, em razão da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, consignando que, havendo maioria para o acolhimento dos embargos de declaração e condenação dos Exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que estes sejam fixados por equidade, conforme jurisprudência do STJ.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS E O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) OS REJEITOU.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025